Tribunal: TJSP
Processo: 2066410-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Declaratórios – embargos à execução - contrato de locação de imóvel comercial – inconformismo dos executados marcado por resultado de provimento – vícios no v. acórdão- inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas – aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2066410-11.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSE ROBERTO AGOSTINI VALENTINI, Agravantes REGINALDO
RAMOS DE OLIVEIRA, REGINALDO RAMOS DE OLIVEIRA e REGINALDO
RAMOS DE OLIVEIRA, são embargados REGINALDO RAMOS DE OLIVEIRA,
PAULO JOSE DA SILVA e ADALGISA RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066410-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9967 RA
2
Voto n. 9967 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2066410-11.2020.8.26.0000/50001
Embargante: José Roberto Agostini Valentini
Embargados: Reginaldo Ramos de Oliveira e outros.
Declaratórios embargos à execução - contrato de locação
de imóvel comercial
inconformismo dos executados
marcado por resultado de provimento
vícios no v.
acórdão-
inexistência
-
inescondível
propósito
de
rediscussão - caráter infringente
inadmissibilidade -
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não
evidenciadas aclaratórios rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ofertados por José
Roberto Agostini Valentini frente a venerando acórdão
editado em recurso de agravo de instrumento extraído de
autos de embargos à execução opostos por Reginaldo Ramos
de Oliveira e outros; insiste na legitimidade das multas
impostas
por
alicerçadas
em

práticas
de
infrações
contratuais, destacado o abandono do imóvel sem realização
de pintura; pede, destarte, o seguimento da execução.
Recurso tempestivo.
É, em suma, o necessário.
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, a
decisão embargada, nela não se vislumbrando quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066410-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9967 RA
3
vícios, mas, isto sim, em vértice outro, o nítido escopo
infringente de que se revestem os declaratórios; límpidos
emergiram os fundamentos pelos quais o recurso de agravo
de instrumento dos executados acabara provido; inexistiu,
com
efeito,
omissão/vício
qualquer
no
atinente
ao
afastamento das multas exigidas; cuidou-se consignar no r.
acórdão combatido:
“Já as multas exigidas, fundadas nas cláusulas
2a e 10a do contrato, saltam, “prima facie”, indevidas; é que,
prorrogado o contrato por prazo indeterminado, e o
locador/agravado notificara o agravante/locatário à desocupação
no prazo de 30 dias, de sorte que não há falar-se em penalidade
por rescisão prematura e/ou ausência de concessão de aviso
prévio.
Calha gizar, ao lado disso, que o exequente não
trouxe especificadas na inaugural as infrações contratuais que
alicerçariam, em seu sentir, a imposição da respectiva multa; fê-lo
apenas em sede recursal, azo em que agitara empréstimo do
imóvel a terceiros não autorizados, ausência de transferência da
titularidade das contas de consumo - luz, água e esgoto - e
promoção de danos no imóvel, o que importou despesas com
reparo e pintura da coisa no valor de R$ 2.300,00; a moldura, de
se ver, informa manifesta a alteração da causa de pedir, e isso ao
depois de estabilizada a lide, o que em maltrato ao artigo 329, II,
doCPC1.
E ainda assim não fosse, sabe-se constituir título
executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066410-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9967 RA
4
devedor e duas testemunhas, a teor do disposto no artigo 784, III,
CPC; impõe-se, nada obstante, reúna os atributos necessários à
viabilização da via executiva, e assim porque exige a lei processual
civil - artigo 783 - abrigue os requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade da obrigação nele estampada, com a óbvia dispensa
da aferição de elementos externos- moldura não edificada no
concernente às agitadas infrações contratuais”.
O cotejo entre as razões expendidas pelo
embargante e o teor do r. pronunciamento impugnado faz
clara, enfim, a inexistência de vício a justificar a declaração
do “decisum”, editado com base nos elementos constantes
dos autos; pretende o embargante, ressuma claro, a reforma
do julgado, o que inviável, em princípio, em sede de
embargos de declaração.
Importa não deslembrar, como alhures, que
“embargos

de
declaração

devem
ser
encarados

como
instrumento
de aperfeiçoamento
da prestação
jurisdicional,

não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o
decisum refletiu entendimento
contrário
ao defendido
pela
embargante
.”
(Embargos
de
Declaração
n.
0050858-60.2008.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Campos Petroni, DJ 29.10.2013).
Gize-se, ainda, em derradeiro, postura da e.
Corte Suprema: “Em embargos
de declaração
só se admitem
as
alegações

de
obscuridade,

dúvida,
contradição

ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066410-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9967 RA
5
omissão, não se podendo,
portanto,
por meio deles, se atacar
exegese dada pelo acórdão embargado
”(MS no 20.839-2/DF,
Relator Ministro MOREIRA ALVES, j. 09/08/89, DJU 01/09/89).
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, os presentes declaratórios.
TÉRCIO PIRES
Relator